Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720925-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que o agravante não comprovou devidamente o recolhimento do preparo recursal, em razão de o comprovante de pagamento demonstrar que este foi feito a destempo. A data de vencimento constante da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso ocorreu em 20.6.2022 (id 36680293); o pagamento, todavia, somente foi efetuado em 23.6.2022 (id 36680298). Intime-se o agravante a fim de que, no prazo de cinco (5) dias, comprove o recolhimento do preparo de forma tempestiva ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o e 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator